Tribunal: TJPA
Processo: 0810623-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810623-06.2017.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIA GUSMAO DE OLIVEIRA, CARLOS JOSE GUSMAO DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS GUSMAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR PENSIONISTAS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do IGEPREV, mantendo a concessão da segurança para afastar a devolução de valores recebidos por pensionistas, ao fundamento da boa-fé e natureza alimentar dos valores. Sustentada omissão quanto à aplicação dos Temas 979 e 1009 do STJ, bem como necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os Temas 979 e 1009 do STJ, e se seria necessário o enfrentamento direto dos dispositivos e precedentes indicados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado analisou a controvérsia com base no Tema 1009 do STJ, reconhecendo a boa-fé dos beneficiários e afastando a devolução dos valores.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando a fundamentação adotada já é suficiente ao deslinde da controvérsia.
5. O prequestionamento se dá de forma implícita (ficta) nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte não configura omissão embargável, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. 2. Considera-se prequestionada a matéria ventilada nos aclaratórios, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I e III; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos

opostos pelo

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
,
contra o

acórdão que negou provimento à apelação interposta
, mantendo a segurança concedida em favor dos impetrantes/apelados para afastar a obrigação de devolução de valores percebidos a maior por erro administrativo, ao fundamento de que houve boa-fé dos beneficiários.

Sustenta o embargante, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à aplicação das teses firmadas nos Temas Repetitivos 979 e 1009 do STJ, que tratam da possibilidade de devolução de valores pagos indevidamente a servidores públicos e segurados da previdência em razão de erro material da Administração, invertendo-se o ônus da prova para o beneficiário.

Alega, ainda, a necessidade de manifestação explícita sobre tais fundamentos para fins de pré-questionamento, viabilizando eventual interposição de recurso excepcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão no Id.
29958447
.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, cabe afirmar que os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.

Não obstante,

O acórdão embargado enfrentou detidamente a controvérsia jurídica posta, com base no Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, para concluir pela
impossibilidade de devolução dos valores pagos indevidamente
aos apelados, pensionistas de servidor falecido, ao reconhecer expressamente a
boa-fé objetiva dos beneficiários
, notadamente diante da natureza alimentar da verba e da ausência de ingerência dos mesmos sobre a causa do erro administrativo.

Nesse contexto,
não se verifica qualquer omissão embargável, como o Embargante alega.
Ao contrário, a fundamentação do voto condutor é clara e adequada ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível do julgador a manifestação sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte, sobretudo quando já se adota fundamentação suficiente e coerente para sustentar o decisum.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às instâncias superiores, cumpre esclarecer que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos ou fundamentos apresentados nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Ademais, o CPC de 2015 houve por bem admitir o denominado
prequestionamento ficto
, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026